Tribunal: TJDFT
Processo: 0702562-82.2018.8.07.0019
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE REJEITADA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA AFASTADA. DISCUSSÃO DA CAUSA DEBENDI E EXCEÇÃO PESSOAL AO ENDOSSATÁRIO. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS À MONITÓRIA. AUSÊNCIA DE PROVA DE FATO IMPEDITIVO, EXTINTIVO OU MODIFICATIVO DO DIREITO DA PARTE AUTORA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONCEDIDA. SENTENÇA MANTIDA.

1. O prazo para a interposição da apelação é de 15 (quinze) dias úteis, contado em dobro e a partir da intimação pessoal, por remessa eletrônica dos autos digitais, quando a parte se encontrar patrocinada pela Defensoria Pública. Preliminar de intempestividade do recurso afastada.

2. Tem legitimidade ativa para a ação monitória o portador de cheque prescrito. Preliminar de ilegitimidade ativa rejeitada.

3. Evidenciado que a capacidade financeira da apelante não lhe permite assumir as despesas processuais, deve ser considerada verídica a declaração de hipossuficiência acostada aos autos, sobretudo por estar patrocinada pelo órgão assistencial.

4. A ação monitória baseada em cheque prescrito, ajuizada contra o emitente, independe da menção do negócio jurídico subjacente.

5. Não comprovado pela parte ré fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito do autor, nos termos do art. 373, inc. II, do Código de Processo Civil, por meio de embargos à monitória, devem ser os cheques por ela emitidos convertidos de pleno direito em título executivo judicial.

6. Apelação conhecida e parcialmente provida. Unânime. Preliminares rejeitadas. Unânime.